Tribunal: TJDFT
Processo: 0070428-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0070428-57.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DE LOURDES LIMA DA COSTA DESPACHO Intime-se a autora/apelada, MARIA DE LOURDES LIMA DA COSTA, para manifestação sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil S/A (ID 70004211). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator